Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-20.2021.8.11.0014
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000854-20.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVAL VIEIRA DIAS - CPF: 063.185.931-44 (APELANTE), MICAELA JENNIFFER DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 070.163.481-21 (APELANTE), CESAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 949.495.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), LISSANDRO NACER DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 022.202.151-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – IRRESIGNAÇÃO –
PRELIMINAR
–
NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA E CONTEXTO FÁTICO DENOTA O INGRESSO REGULAR EM DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA –

MÉRITO –

1) ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – QUANTIDADE EXPRESSIVA – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO –
2)

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006)
– NÃO ACOLHIMENTO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – TIPO PENAL QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS NELE DESCRITAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 7 DO TJMT –
3) CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO §4º, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO)
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – EVIDENTE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
4) CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL – ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE –AUTORIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA – ARGUMENTOS DEFENSIVOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares, pois, considerando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em violação ao domicílio, eis que foi procedida mediante fundada suspeita.

Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Eventual reconhecimento da condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Não se mostra possível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), visto que os requisitos constantes no referido dispositivo não foram preenchidos de forma cumulativa, em razão da quantidade de drogas e as circunstâncias fáticas a demonstrar o sentido de mercancia, além da ré ser reincidente específica.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador, é exigível do possuidor que, nestes casos, para se resguardar, e atestar a procedência do veículo, no mínimo, apresente documentação a demonstrar sua posse de boa-fé, consultando os órgãos competentes, quanto à legalidade do veículo, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, não cabe a absolvição do crime previsto no art. 311 do CP, por alegação de ausência de provas, quando os elementos de convicção produzidos em toda persecução penal comprovam a autoria em face do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Genival Vieira Dias e Micaela Jenniffer de Oliveira Nunes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Poxoréu/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou;
a)

Genival Vieira Dias
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, caput, do Código Penal) à pena de 08 (oito) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 530 (quinhentos e trinta) dias-multa fixados no mínimo;
b) Micaela Jenniffer de Oliveira Nunes
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo. (ID 221843233).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
Genival Vieira Dias
, pleiteou,
a)
nulidade das provas colhidas por violação do domicílio;
b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
desclassificação para consumo próprio;
d)
reconhecimento do tráfico privilegiado;
e)
absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Micaela Jenniffer de Oliveira Nunes
, pleiteou,
a)
nulidade das provas colhidas por violação do domicílio;
b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
desclassificação para consumo próprio;
d)
reconhecimento do tráfico privilegiado. (ID 221843235)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 221843239).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 224847683) sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recursos de Apelação – Crime de tráfico de drogas – Preliminar – Nulidade da busca e apreensão realizada – Inocorrência - Tendo ficado incontroverso nos autos que os policiais tinham conhecimento de que as apelantes comercializavam drogas no local - conforme acabou se comprovando com o encontro das drogas - antes de adentrar no referido imóvel, não há falar em violação da garantia da inviolabilidade de domicílio, sequer na ilicitude das provas oriundas da busca e apreensão realizada - Mérito – Ausência de Provas – Improcedência – Do crime de tráfico de drogas - Se as provas produzidas na origem deixam claro que os entorpecentes encontrados com as apelantes destinavam-se mesmo ao comércio, impossível a pretendida absolvição e desclassificação do crime para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas – Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo - Restou devidamente comprovado nos autos que o apelante Genival adulterou o número de chassi e do motor da motocicleta Honda CG 125, de cor Prata, de sua propriedade - Aplicação da benesse do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Ficou demonstrado nos autos a natureza não eventual do comércio proibido de entorpecentes, ou seja, a dedicação dos apelantes à atividade criminosa, o que impede a aplicação da pretendida diminuição especial da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas –
Pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Genival Vieira Dias e Micaela Jenniffer de Oliveira Nunes
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Poxoréo/MT, nos autos da ação penal n.º 1000854-20.2021.8.11.0014.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]FATO I:

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 22 de outubro de 2020, por volta das 23h40min, em um imóvel residencial, localizado na rua Maranhão, nº 107, bairro Centro, nesta cidade de Poxoréu/MT, os denunciados MICAELA JENNIFER DE OLIVEIRA NUNES – Vulgo “Mica” e GENIVAL VIEIRA DIAS – Vulgo “Nego”, mantinham em depósito, no interior de sua residência, para fins de mercancia:
20 (vinte) porções, com peso aproximado de 550,82g (quinhentos e cinquenta gramas e oitenta e dois centigramas), de substâncias entorpecentes, bem como duas unidades de plantas, todas com reação preliminar de Cannabis Sativa Lineu – Maconha; e 01 (uma) porção de substância entorpecente com reação preliminar de Cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressoa do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas, oportunidade em que receberam uma denúncia noticiando que na casa dos denunciados funcionava um ponto de venda de drogas.

A equipe de policiais localizou o imóvel, sendo constatado uma grande movimentação de pessoas, que empreenderam fuga ao visualizar a viatura.
Em seguida, logrouse êxito em abordar a denunciada MICAELA, sendo procedida a revista no imóvel residencial
, oportunidade em que a guarnição localizou sob uma mesa: 01 (uma) porção de Cocaína e 10 (dez) porções drogas, bem como outras 10 (dez) porções enterradas no quintal do imóvel, ambas com reação preliminar de Cannabis Sativa Lineu – Maconha; além de dois rolos de plástico filme
e objetos pessoais como semijoias e celulares.

Segundo consta das declarações dos policiais militares, ao ser indagada acerca da procedência dos objetos localizados, MICAELA informou que não possuía nota fiscal, vez que foram trocados por drogas, conforme se vê pelo termo de exibição e apreensão de Id. 58185272 e laudos periciais de Id. 58185697 e 58185698.

Em aprofundamento as investigações, uma outra equipe da Polícia Militar se deslocou ao imóvel residencial no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 07h00min., oportunidade em que localizaram dois pés de plantas, com reação preliminar para Cannabis Sativa Lineu – Maconha, conforme se vê pelo termo de exibição e apreensão de Id. 58185288 e pelos laudos periciais de Id. 58185699 e 58185700.

FATO II:

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, em dia e horário não precisados, em um imóvel residencial, localizado na rua Maranhão, nº 107, bairro Centro, nesta cidade de Poxoréu/MT,
o denunciado GENIVAL VIEIRA DIAS – Vulgo “Nego”, adulterou o número de chassi e do motor da motocicleta Honda CG.

Consta que os agentes policiais apreenderam uma motocicleta Honda CG, sem placa ou sinal de identificação, sendo o veículo encaminhado à perícia técnica.

O laudo pericial concluiu que houve supressão do número do chassi por recorte com uso de serra e supressão da numeração do motor por puncionamento, conforme se vê pelo laudo pericial de exame de identificação veicular em anexo.

Insta consignar que durante a fase investigativa o denunciado GENIVAL confirmou a propriedade da motocicleta apreendida.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, a denunciada MICAELA JENNIFFER DE OLIVEIRA NUNES – Vulgo “Mica”, infringiu o comando normativo descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06; e GENIVAL VIEIRA DIAS – Vulgo “Nego”, infringiu o comando normativo descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 311 do Código Penal, estando, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387 da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos artigos 41 e 401 do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual: 1) César Alves de Oliveira, Policial Militar (Id. 58185270); 2) Lissandro Nacer de Oliveira Barbosa, Policial Militar (Id. 58185271); 3) Valmir Jacques do Nascimento, Policial Militar (Id. 58185289).

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA MICAELA JENNIFFER DE OLIVEIRA NUNES – Vulgo “Mica”, como incursa nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e GENIVAL VIEIRA DIAS – Vulgo “Nego”, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 311 do Código Penal, devendo eles serem citados, processados e, ao final – liquidada a prova e apurado o crime –, condenados com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas retrocitadas.” (id. 221843168)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o réu Genival pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas e art. 311 do CP, e a ré Micaela pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]
fundamento e decido

Consigno que o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas ex officio. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo penal se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Avançando ao julgamento de mérito da presente ação penal, imperioso destacar que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com relação aos argumentos lançados pela Ilustre Defensoria Pública em relação à validade das provas obtidas, tem-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM APREENSÃO DE SACOLA DISPENSADA PELO ACUSADO CONTENDO DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências. 2. No caso em tela, consta que o acusado, "ao avistar a viatura, derrubou um material que estava em uma bolsa plástica e correu para dentro do imóvel, [...] os policiais encontraram dentro da bolsa plástica dezenove papelotes de maconha". Assim entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. 3. Aliás, dentre as fundadas razões prévias que justificariam a entrada forçada em domicílio, a apreensão de corpo de delito dispensado pelo agente que justifique a conclusão de efetiva prática de crime permanente é entendida como legal por esta Corte (Precedentes). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no HC n. 725.587/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Assim, REJEITO integralmente a questão preliminar suscitada pela defesa, RATIFICO a validade das provas produzidas a partir da apreensão dos entorpecentes no local, e passo a julgar o mérito da ação penal.

Materialidade e autoria dos crimes descritos no art. 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Após a escorreita instrução processual, tem-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante delito, Termo de exibição e apreensão; Boletim de ocorrência; Laudos Periciais preliminares de entorpecentes, laudos periciais definitivos (id. 58185698 e id. 58185700); bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo.

Com relação à autoria, o conjunto probatório demonstra que os denunciados praticaram a conduta criminosa descrita no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Em que pese os acusados, quando interrogados em Juízo, negarem a prática do crime de tráfico de drogas, argumentando que a substância entorpecente apreendida não lhes pertencia, não merece respaldo pois, as demais provas produzidas durante a instrução criminal, qual seja:
o depoimento das testemunhas, César Alves de Oliveira e Lissandro Nacer de Oliveira Barbosa, os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante delito da ré Micaela, narra que, no dia dos fatos, a guarnição estava realizando rondas na cidade de Poxoréu, oportunidade em que foram comunicados que os denunciados estavam comercializando drogas, sendo perceptível, próximo ao imóvel, um forte odor de maconha. Consta que ao se aproximarem visualizaram algumas pessoas, ao perceberem a presença dos agentes policiais, empreenderam fuga, sendo realizada tão somente a detenção da denunciada.

Em seguida, procedeu-se revista na residência, sendo localizado sobre uma mesa: 01 (uma) porção de Cocaína e 10 (dez) porções de drogas, bem como outras 10 (dez) porções, enterradas no quintal do imóvel, ambas com reação preliminar de Cannabis Sativa Lineu – Maconha, conforme se vê pelo termo de exibição e apreensão de Id. 58185272 e laudos periciais de Id. 58185697 e 58185698.

Ademais, as testemunhas afirmaram que, durante a abordagem policial, a ré indicou o local onde o seu esposo/corréu havia enterrado determinada quantidade de substância entorpecente, o que foi apreendido pela guarnição; bem como a ré afirmou que os demais objetos apreendidos (aparelhos celulares; furadeira; maquita; aparelho de som; secador de cabelo; caixa de som e semijoias- Id. 58185272) não possuíam nota fiscal vez que haviam sido trocados por drogas.

Mister ressaltar, que na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão são merecedores de toda confiança, salvo prova em contrário, situação que não se configura nestes autos, pois não há qualquer elemento para refutar a palavra firme e valiosa dos agentes que efetuaram a prisão e atenderam a ocorrência.

[...]

Na mesma linha, o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”, amoldando-se, portanto, com maestria, ao caso analisado, no qual, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, encontra-se em perfeita consonância com os elementos probatórios produzidos tanto durante a instrução processual, quanto com aquelas provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis produzidas na fase de investigações.

Desta feita, diante do enredo probatório é forçoso reconhecer que os acusados praticaram o delito de tráfico de entorpecentes, uma vez que os mesmos mantinham no interior de sua residência, com total ausência de indicativos de porte para consumo pessoal, drogas ilícitas, incorrendo assim, nas condutas delitivas tipificadas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Vejamos: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”.

O delito em comento, ao apresentar várias formas de violação da mesma proibição, é classificado como sendo de ação múltipla ou conteúdo variado (tipo penal misto), bastando, para a sua perfeita consumação, apenas a prática de um dos núcleos verbais ali previstos.

[...]

Todavia, no que tange ao delito associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06), consoante ao firmado pela representante ministerial, verifica-se que não restou comprovada a estabilidade e permanência da associação dos acusados.

Pois, para tanto, conforme sabido, o tipo penal em referência, exige, para sua configuração, que os agentes se unam, de forma estável e permanente, para a prática do Tráfico. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico delito autônomo, o distinguindo, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas.

Logo, medida que se impõe é a absolvição dos acusados quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes dada a ausência de elementos para subsidiar a caracterização da estabilidade e permanência da associação dos acusados.

Da materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O artigo 311, do Código Penal descreve o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor nos termos seguintes:

Art. 311 - Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente. Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

A materialidade do delito extrai-se do: Auto de prisão em flagrante delito (Id. 58185268); Termo de exibição e apreensão (Id. 58185272 e Id. 58185288); Boletim de ocorrência (Id. 58185273 e Id. 58185287); Laudo pericial de exame de identificação veicular nº 210.218.2020.012850-01 (em anexo); bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo.

No que diz respeito à autoria, o conjunto probatório demonstrou fartamente a autoria lançada ao acusado, pois, quando interrogado em Juízo confirmou a propriedade da motocicleta, afirmando que havia comprando o veículo usado, contudo, afirmou desconhecer que os sinais de identificação se encontravam adulterados, vejamos:

“(...) magistrado: o que o senhor tem para falar sobre essas acusações? Denunciado: sim, da moto sim, a moto era minha sim, porque eu comprei ela né (...), aí quando eu comprei ela, não adianta a gente comprar moto nova pra gente colocar para puxar leite né, mas por isso que eu comprei aquela moto, mas eu não sabia que ela tava com o chassi, nada raspado não; (...); Magistrado: você não passou ela para seu nome? No Detran? Denunciado: não (...).”.

Corroborando as declarações do acusado, tem-se os depoimentos dos policiais militares, os quais confirmaram que a motocicleta fora localizada na residência do denunciado.

Cumpre esclarecer que, após a apreensão, a motocicleta fora encaminhada à perícia técnica, sendo constatado que o número de identificação veículo (NIV) e o do motor haviam sidos suprimidos, bem como o motor periciado pertencia a outra motocicleta (de cor prata), vejamos:

“(...) 4. EXAMES Após observados todos os elementos de interesse pericial, destaca-se aqueles que podem fornecer um quadro da situação em que se encontrava o referido veículo quando dos exames: A. O veículo não apresentava placa ou lacre; B. Numeração do motor com número serial removido por puncionamento; 5. DOS EXAMES ESPECÍFICOS NO CHASSI No exame da superfície reservada à gravação do Número de Identificação Veicular foi constatado RECORTE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI, não sendo possível realizar a identificação do mesmo. 6. DA NUMERAÇÃO DO MOTOR No exame da superfície reservada à gravação do Número do Motor foi constatada a SUPRESSÃO da numeração por punção. Contudo, com uso de técnicas de revelação metalográfica foi possível obter a numeração JC41E1F210968. Ainda segundo informações da BIN, este motor pertencia à motocicleta Honda CG 125 KS, ano/modelo 2015/2015, cor Prata, Sem placa, chassi 9C2JC4110FR210968. 7. CONCLUSÃO Ante o exposto no presente Laudo Pericial Criminal, bem como observado durante exames in loco e complementares, conclui o Perito signatário: I. Que houve supressão da superfície de gravação do Número de Identificação Veicular (NIV) com uso de serra de corte, não sendo possível realizar sua identificação; II. Que houve supressão do número do motor por puncionamento, sendo possível obter a numeração JC41E1F210968; e III. Que o motor identificado pertencia à motocicleta Honda CG 125 KS, ano/modelo 2015/2015, cor Prata, Sem placa, de chassi 9C2JC4110FR210968. (...).”

Outrossim, o denunciado afirmou que não realizou consulta prévia ou foi até a sede do Detran com intuito de proceder a transferência do veículo para sua titularidade; tampouco soube informar o nome da pessoa de que havia comprado a motocicleta.

Assim sendo, os testemunhos acima citados são homogêneos e não deixam qualquer dúvida acerca da prática do crime tipificado no artigo 311, caput, do Código Penal, pelo réu Genival Vieira Dias, estando em harmonia com todos os elementos de provas colhidos durante a instrução da causa.

[...]

Observa-se portanto que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, já que houve a confissão da prática criminosa, corroborada pelos demais elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

[...]

Portanto, ressalte-se, por fim, que a conduta realizada pelo réu é fato típico, antijurídico e culpável. Logo, estando comprovada a materialidade e a autoria do delito, outro caminho não resta a não ser julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação penal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu GENIVAL VIEIRA DIAS – Vulgo “Nego”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 311, caput, do Código de Penal; e a denunciada MICAELA JENNIFFER DE OLIVEIRA NUNES – Vulgo “Mica” como incursa no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, todos com os reflexos da Lei nº 8.072/90, pelo que passo, doravante, a dosar individualmente a pena de cada réu, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.

DOSIMETRIA DA RÉ MICAELA JENNIFFER DE OLIVEIRA NUNES - Do delito de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, a Lei nº 11.343/06).

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) diasmulta.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n°. 11.343/06, verifico que o condenado agiu com culpabilidade normal a espécie.

A condenada é primária e não possui maus antecedentes, não havendo, nos autos, qualquer elemento para ensejar à valoração da conduta social ou a personalidade da acusada em seu desfavor, enquanto o motivo do delito é o próprio do tipo.

As circunstâncias são normais ao tipo, não havendo nada extraordinário a ser sopesado em desfavor da ré. Quanto às consequências, não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente.

Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, uma vez que a vítima, em casos como o presente, é a saúde pública e a sociedade (as quais diga-se, já tão prejudicadas pela constante disseminação ilegal de tais substâncias), devendo, portanto, esta circunstância ser sopesada contra o réu.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena fixada na primeira fase permanece inalterada nesta segunda-fase.

Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento ou diminuição, TORNO DEFINITIVA a pena aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até o efetivo pagamento.

DOSIMETRIA DO RÉU- GENIVAL VIEIRA DIAS PARA O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, A LEI Nº 11.343/06).

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) diasmulta.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n°. 11.343/06, verifico que o condenado agiu com culpabilidade normal a espécie.

O condenado é primário e não possui maus antecedentes, não havendo, nos autos, qualquer elemento para ensejar à valoração da conduta social ou a personalidade do acusado em seu desfavor, enquanto o motivo do delito é o próprio do tipo.

As circunstâncias são normais ao tipo, não havendo nada extraordinário a ser sopesado em desfavor do réu. Quanto às consequências, não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente.

Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, uma vez que a vítima, em casos como o presente, é a saúde pública e a sociedade (as quais diga-se, já tão prejudicadas pela constante disseminação ilegal de tais substâncias), devendo, portanto, esta circunstância ser sopesada contra o réu.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena fixada na primeira fase permanece inalterada nesta segunda-fase.

Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento ou diminuição, TORNO DEFINITIVA a pena aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até o efetivo pagamento.

DOSIMETRIA DO RÉU- GENIVAL VIEIRA DIAS PARA O DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ARTIGO 311, CAPUT, DO CP).

A pena prevista para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o condenado agiu com culpabilidade normal a espécie.

O condenado é primário e não possui maus antecedentes, não havendo, nos autos, qualquer elemento para ensejar à valoração da conduta social ou a personalidade do acusado em seu desfavor, enquanto o motivo do delito é o próprio do tipo.

As circunstâncias são normais ao tipo, não havendo nada extraordinário a ser sopesado em desfavor do réu. Quanto às consequências, não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente.

Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, pois o ofendido é o Estado, que em nada contribuiu para a conduta maléfica da agente.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena fixada na primeira fase permanece inalterada nesta segunda-fase.

Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento ou diminuição, TORNO DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

DETRAÇÃO

DEIXO DE REALIZAR qualquer cálculo de DETRAÇÃO neste momento, reservando-se tal providência ao Juízo de Execuções Penais, que deverá fazê-lo por ocasião da fixação das condições de cumprimento da pena.

[...]

PENA DEFINITIVA

Pelo exposto, CONDENO a acusada MICAELA JENNIFER DE OLIVEIRA NUNES, a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até o efetivo pagamento, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em regime semiaberto (artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo de Execuções Penais.

CONDENO o acusado GENIVAL VIEIRA DIAS, a cumprir pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão e pena pecuniária de 530 (quinhentos e trinta) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época de cada fato (devendo os valores serem corrigidos até a data do efetivo pagamento) pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, (artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 e art. 311, caput do CP) , em regime semiaberto (artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo de Execuções Penais.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o não preenchimento dos requisitos artigo 44 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Outrossim, incabível no caso dos autos o instituto da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, em razão da pena aplicada. Deixo de condenar os acusados ao pagamento das custas processuais, uma vez que são assistidos pela Defensoria Pública. [...]” (Id. 221843233)

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

A defesa dos apelantes Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas mediante buscas na residência dos recorrentes por violação de domicílio, o qual tem proteção constitucional consubstanciada no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna.

Contudo, sem razão. Explico.

Ao compulsar os autos, denota-se que os policiais militares estavam em ronda no dia dos fatos, na cidade de Poxoréu – MT, quando receberam uma denúncia em que no endereço informado no boletim de ocorrência (id. 221842683), estava um cheiro muito forte de substancia análoga à maconha e que os acusados estariam comercializando droga na referida residência.

Em diligência, a guarnição se deslocou ao local informado e observado uma grande movimentação próxima à residência.

Logo, quando as pessoas perceberam a presença dos agentes policiais, empreenderam fuga, porém conseguiram abordar a ré Micaela.

Ao momento em realizaram a revista na residência logrou êxito em localizar
20 (vinte) porções, com peso aproximado de 550,82g (quinhentos e cinquenta gramas e oitenta e dois centigramas), de substâncias entorpecentes, bem como duas unidades de plantas, todas com reação preliminar de Cannabis Sativa Lineu – Maconha; e 01 (uma) porção de substância entorpecente com reação preliminar de Cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denota-se dos autos que as testemunhas, PM César Alves de Oliveira e PM Lissandro Nacer de Oliveira Barbosa, os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante delito da ré Micaela, inquiridos em juízo, ratificaram as informações constantes dos termos de declaração por elas prestado na fase de inquérito, relatando que no dia dos fatos, a guarnição estava realizando rondas na cidade de Poxoréu, oportunidade em que foram comunicados que os denunciados estavam comercializando drogas, sendo perceptível, próximo ao imóvel, um forte odor de maconha. Consta que ao se aproximarem visualizaram algumas pessoas, ao perceberem a presença dos agentes policiais, empreenderam fuga, sendo realizada tão somente a detenção da denunciada.

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir do conjunto das circunstâncias objetivas que compunham a cena do flagrante: denúncia anônima, residência apontada como local de comercialização de droga, odor forte característico de maconha, grande movimentação de pessoas no local e ao presenciarem a presença dos policiais na proximidade, empreenderam fuga e, por fim, logrando êxito localizar drogas.

Tais circunstâncias tornam evidente a presença da fundada suspeita de que os indivíduos estariam praticando o tráfico, não havendo se falar em ilegalidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar.

Nesse panorama, em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que a ação policial se deu no exercício do regular poder de polícia, uma vez que os agentes já haviam recebido denúncia anônima.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da abordagem policial e diligências subsequentes, quando as informações anônimas são confirmadas pelas características físicas do suspeito:

“(...) 2. Na hipótese, o ingresso em domicílio está fundado em 'denúncia anônima especificada' seguida da confirmação detalhada das características descritas da residência da suspeita. Desse modo, a denúncia anônima foi minimamente averiguada, sendo que a busca domiciliar traduziu-se em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo conduzida pelos agentes de segurança, o que justificou a abordagem. 3. Investigação policial e diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.(AgRg no RHC n. 169.456/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) 4. Agravo regimental improvido. (...)” (AgRg no HC n. 834.794/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Como é cediço, o tráfico de drogas é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam adentrar na residência, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, consoante se infere do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidadede domicílio não é um direitoabsoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu,sob o regime de repercussãogeral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicialé lícitaquando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. III - Para dissentirdo acórdão impugnado e verificara procedênciados argumentos consignados no apelo extremo,seria necessárioo reexamedo conjunto fático-probatóriodos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.IV - Agravo regimentala que se nega provimento.(STF,RE 1298036 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021).

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece que o contexto fático deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicilio. Em outros termos, as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio devem evidenciar,
quantum satis
e de modo objetivo, as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais não derivem de mera desconfiança policial.

In casu
, como alhures mencionado, houve denúncias anônimas a respeito de os requerentes estarem realizando o comércio de substância entorpecente em sua residência, sendo que os agentes públicos ao passarem pelo local vislumbraram a grande movimentação de pessoas, odor forte de substância análoga à maconha, e fuga ao avistarem a guarnição, resultando em fundadas razões para diligenciar e efetuarem a abordarem, que ao realizarem a busca domiciliar, logrando êxito em localizar as mencionadas substâncias entorpecentes escondidas no interior da residência.

Portanto, não há ilegalidade no ingresso dos policiais na residência, tendo em vista a natureza permanente do delito, ora sob análise, isto devido ao estado de flagrância.

Sendo assim, os agentes públicos agiram nos limites da ordem constitucional:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
. (Art. 5º, incisoXI).

Ademais, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO EM FLAGRANTE QUE AUTORIZA A PRISÃO DO ACUSADO (...) Nos crimes permanentes,como é o tráficode drogas, o estado de flagrância se conserva enquanto perdurar a permanência e a entrada de agente policial na residênciado acusado, sem prévio mandado de busca e apreensão e/ou prisão, é possível no caso do delito ora tratado, dadas as especificidades,de modo que, se obedecidos os trâmites legais no ato flagrancial, não há falar em ilegalidade deste.” (TJMT:Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Órgão julgador: TerceiraCâmara Criminal,julgado em 14/5/2014).

À vista desses argumentos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da abordagem da apelante e posterior busca domiciliar realizada pelos policiais civis e, portanto, não procede a aventada nulidade das provas obtidas.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa busca ainda nas razões recursais, a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória.

Alternativamente, requer a desclassificação da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, para àquela descrita no artigo 28 da mesma Lei.

Sem razão. Explico.

A
materialidade
e
autoria delitiva
restaram demonstradas através do auto de prisão em flagrante (id. 221842678), termo de apreensão (id. Id. 221842682 - 13), termo de apreensão plantação de substância análoga à maconha (Id. 221842698 – p. 37), boletim de ocorrência (Id. 221842683 – p. 15), exame pericial de entorpecentes (Id. 221843158), relatório policial (id. 221843161), e demais provas orais produzidas em ambas as fases processuais.

O
PM César Alves de Oliveira
, prestou seu depoimento na delegacia como testemunha, relatando da seguinte forma:

“[...]QUE a guarnição da base P.R.E. se encontrava fazendo rondas na região central da cidade na noite de ontem quando foi parada por transeuntes e informada de que na Rua Maranhão, em uma casa de esquina, próximo ao Bar da Loira, havia forte odor de substância entorpecente e possível comercio de drogas, sendo certo que realizaram rondas na referida rua e quando tentaram efetuar abordagem em algumas pessoas que estavam em frente da dita residência, estes empreenderam fuga adentrando para o interior, a qual faz fundos com uma região de mata que dá acesso ao rio. QUE em ato contínuo, a guarnição desembarcou da VTR e realizou acompanhamento a pé, logrando êxito apenas em conseguir impedir a fuga da suspeita identificada como Micaela Jenniffer de Oliveira Nunes. QUE ao realizar busca no interior da residência foram encontradas em cima de uma mesa dez porções pequenas de substância análoga a maconha, uma pedra de tamanho médio de substância análoga a pasta base de cocaína, dois rolos de plástico do tipo filme e sessenta e oito reais. QUE ao ser indagada se haveria mais entorpecente, a suspeita informou que visualizou seu convivente enterrando entorpecente no quintal, mostrando o local exato, sendo que a guarnição cavou e logrou novamente êxito, ao encontrar dez porções grandes de substância análoga a maconha. QUE e diante das substâncias ilícitas localizadas, foi feita uma busca no interior da residência, sendo encontrados alguns objetos como celulares, semi jóias, ferramentas, aparelhagem de som e nos fundos da residência foi localizada uma motocicleta Honda de cor preta sem placa, com chassi cortado e motor com numeração alterada. QUE quando a guarnição indagou a suspeita sobre a procedência dos objetos, a mesma disse que não possui nota, pois foram trocados por drogas. Informam que o esposo da suspeita que foragiu da guarnição foi identificado como Genival Vieira Dias, porém os demais indivíduos não foram identificados e é importante ressaltar que na residência havia uma criança de 08 meses que foi entregue para a genitora da suspeita, a senhora Elicelma Bento de Oliveira dos Santos mediante anuência do Conselho Tutelar, que fez presente no local após ser acionado. QUE diante dos fatos narrados, a suspeita foi entregue nesta Delegacia sem lesões corporais e sem uso de algemas. [...]” (Id. 221842680 – p. 09)

A
testemunha, PM Lissandro Nacer de Oliveira Barbosa
, na delegacia declarou que:

“[...]QUE conforme narrado pelo colega, na data de ontem, a guarnição da base P.R.E. se encontrava fazendo rondas na região central quando foi parada por transeuntes e informada de que na Rua Maranhão, em uma casa de esquina, próximo ao Bar da Loira, havia possível comercio de drogas. QUE de imediato realizaram rondas na referida rua e quando tentaram efetuar abordagem em algumas pessoas que estavam em frente da dita residência, estes empreenderam fuga adentrando para o interior, a qual faz fundos com uma região de mata que dá acesso ao rio. QUE em ato contínuo, a guarnição desembarcou da VTR e realizou acompanhamento a pé, logrando êxito apenas em conseguir impedir a fuga da suspeita identificada como Micaela Jenniffer de Oliveira Nunes e ao realizar busca no interior da residência foram encontradas em cima de uma mesa dez porções pequenas de substância análoga a maconha, uma pedra de tamanho médio de substância análoga a pasta base de cocaína, dois rolos de plástico do tipo filme e sessenta e oito reais. QUE ao ser indagada se haveria mais entorpecente, a suspeita informou que visualizou seu convivente enterrando entorpecente no quintal, mostrando o local exato, sendo que a guarnição cavou e logrou novamente êxito, ao encontrar dez porções grandes de substância análoga a maconha. QUE e diante das substâncias ilícitas localizadas, foi feita uma busca no interior da residência, sendo encontrados alguns objetos como celulares, semi jóias, ferramentas, aparelhagem de som e nos fundos da residência foi localizada uma motocicleta Honda de cor preta sem placa, com chassi cortado e motor com numeração alterada. QUE quando a guarnição indagou a suspeita sobre a procedência dos objetos, a mesma disse que não possui nota, pois foram trocados por drogas. Informam que o esposo da suspeita que foragiu da guarnição foi identificado como Genival Vieira Dias, porém os demais indivíduos não foram identificados e é importante ressaltar que na residência havia uma criança de 08 meses que foi entregue para a genitora da suspeita, a senhora Elicelma Bento de Oliveira dos Santos mediante anuência do Conselho Tutelar, que fez presente no local após ser acionado. QUE diante dos fatos narrados, a suspeita foi entregue nesta Delegacia sem lesões corporais e sem uso de algemas. [...]” (Id. 221842681)

Já
em juízo
, ambas as testemunhas foram ouvidas, e narraram os fatos em conformidade com o relatado na fase inquisitorial. Vejamos:

“Promotora: (narrativa da denúncia), o senhor recorda dessa ocorrência? Pode dizer para gente? (...) Testemunha: a gente estava fazendo rondas né, por Poxoréu lá, e teve pessoas que fez denúncia de forte odor de maconha né, nessas proximidades, a gente foi fazer ronda por lá e avisou algumas pessoas, tal, e eles é...adentraram, fizeram fuga lá, e a gente conseguiu só localizar só a Micaela, e aí, teve o produto, que essa moto também estava lá, que deu né, adulteração no motor da moto, e essas substâncias análogas a maconha aí também; Promotora: e o senhor lembra onde foi localizada essa droga? Testemunha: se eu não me engano, ela estava no quintal, próximo a um tanque de roupas, acho que era um tanque; Promotora: a forma de acondicionamento, o senhor se recorda? (...) Testemunha: então, essas porções eram grandes porções, eu não me recordo a quantidade que eram, mas elas estavam divididas em porções, só que porções grandes, aí também, dentro da residência foi encontrada também algumas pequenas porções né, dentro da residência lá, em cima de uma mesa, senão me engano (...).” (Trecho do depoimento judicial de César Alves de Oliveira – mídia anexada no Id. 97702778).

“(...) Que conforme narrado pelo colega, na data de ontem, a guarnição da base P.R.E. se encontrava fazendo rondas na região central quando foi parada por transeuntes e informada de que na rua Maranhão, em uma casa de esquina, próximo ao Bar da Loira, havia possível comércio de drogas. Que de imediato realizaram rondas na referida rua e quando tentaram efetuar abordagem em algumas pessoas que estavam em frente da dita residência, estes empreenderam fuga, adentrando para o interior, a qual faz fundos com uma região de mata que dá acesso ao rio. Que em ato contínuo, a guarnição desembarcou da VTR e realizou acompanhamento a pé, logrando êxito apenas em conseguir impedir a fuga da suspeita identificada como Micaele Jenniffer de Oliveira Nunes e ao realizar busca no interior da residência foram encontradas em cima de uma mesa dez porções pequenas de substância análoga a maconha, uma pedra de tamanho médio de substância análoga a pasta base de cocaína, dois rolos de plástico do tipo filme e sessenta e oito reais. Que ao ser indagada se haveria mais entorpecente, a suspeita informou que visualizou seu convivente enterrando entorpecente no quintal, mostrando o local exato, sendo que a guarnição cavou e logrou novamente êxito, ao encontra dez porções grandes de substância análoga a maconha. Que diante das substâncias ilícitas localizadas foi feita uma busca no interior da residência, sendo encontrados alguns objetos como celulares semi joias, ferramentas, aparelhagem de som e nos fundos da residência foi localizada uma motocicleta Honda de cor preta sem placa, com chassi cortado e motor com numeração alterada. Que quando a guarnição indagou a suspeita sobre a procedência dos objetos, a mesma disse que não possui nota, pois foram trocados por drogas. Informaram que o esposo da suspeita que foragiu da guarnição foi identificado como Genival Vieira Dias, porém os demais indivíduos não foram identificados (...).” (Trecho do depoimento extrajudicial de Lissandro Nacer de Oliveira Barbosa – Id. 58185271).

Assim, os depoimentos dos policiais prestados em juízo confirmam a destinação mercantil ilícita de drogas pelos recorrentes.

Em que pese à negativa de autoria por parte dos apelantes, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, quando os policiais efetuaram a diligência na residência, lograram êxito em localizar no seu interior
20 (vinte) porções, com peso aproximado de 550,82g (quinhentos e cinquenta gramas e oitenta e dois centigramas), de substâncias entorpecentes, bem como duas unidades de plantas, todas com reação preliminar de Cannabis Sativa Lineu – Maconha; e 01 (uma) porção de substância entorpecente com reação preliminar de Cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade,em função do absoluto e justificadotemor,em especial na grande e organizada criminalidade,embora possa ser conduzido coercitivamente(art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente,aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.Não há qualquerimpedimento legal para a ouvida dos agentes policiais,até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti),e, posteriormentea autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.” (THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, VilmarVelho.Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris,2004; p.78)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,
fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Orienta-sea jurisprudênciano sentido de que os depoimentos dos agentes policiais,colhidossob o crivo do contraditório,merecemcredibilidadecomo elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

“[...] De outro lado, registre-seque os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveiscom as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

Assim diz o
Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentara condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito aos apelantes.

Nesta senda, em que pese à negativa de autoria dos apelantes, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Sobre a matéria:

“[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindívelque o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrênciade uma das condutas descritasno caput do artigo33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecentepara fins de mercancia,caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...] (N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018,Publicado no DJE 13/07/2018)

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário dos recorrentes em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

“[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracterizao crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...] (Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição do acusado por ausência de provas.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de Genival e Micaela e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Quanto à pretensa desclassificação da conduta da recorrente para o porte de drogas para consumo próprio, convém ressaltar que as figuras típicas previstas nos artigos 28 e 33 ambos da Lei 11.343/06, diferem quanto ao elemento subjetivo.

O Enunciado Orientativo n. 07 do TJMT, traz a seguinte redação:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006:

“O artigo não possui elemento subjetivo do tipo ou dolo específico. O que anteriormente se sustentava, na vigência da redação primitiva do código de 1940, de que apenas o fim de tráfico ou de comércio caracterizavao delito, ficou superado em face das modificações do Decreto-Lei n. 385 e da Lei n. 5.726. A mesma interpretação ainda permaneceusob a vigência da Lei n. 6.368/76 e deve permanecerem relação à lei nova. O dolo específicoaparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamenteo porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivasde direitosespecialmenteprevistaspela Lei. Qualquer outra finalidadedo agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita.” (in Lei de Drogas Anotada. 2ª Edição. Ed. Saraiva.2008. São Paulo/SP.p. 84/85)

Portanto, não há dolo específico para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a demonstração efetiva de que a droga se destinava ao comércio.

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28 da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinarse a droga destinava-sea consumo pessoal,o juizatenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Desse modo, a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal dos recorrentes, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, os acusados negam a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Nesta senda, a versão de desclassificação do crime de tráfico para àquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Pugna ainda a defesa para que seja aplicada a diminuição da pena do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, alegando que os apelantes preenchem os requisitos para ser agraciado com o beneficio.

Mais uma vez, sem razão. Explico.

O legislador, ao editar a Lei nº 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, o condenado deve preencher,
cumulativamente
, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

A dedicação criminosa pode ser constatada diante dos elementos extraídos no curso da persecução penal, como as condições pessoais do acusado, se o tráfico foi eventual ou não.

Da mesma forma, a quantidade expressiva da droga também é elemento para aferição da habitualidade na traficância, que devem ser considerados para a recusa da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No presente caso, verifica-se que restou demonstrado a dedicação dos apelantes na mercancia, tendo em vista na quantidade do entorpecente e forma de condicionamento, além da dinâmica dos fatos que narra a exordial acusatória. Isso porque, foram apreendidos em posse dos apelantes 01 (uma) porção de cocaína (4,82 gramas) e 20 (vinte) porções de maconha (550,82 gramas). Além do mais, a intensa movimentação de pessoas no local, forte odor de maconha, evidenciando que funcionava como boca de fumo, levando em consideração também que uma parte do entorpecente foi encontrado enterrado no quintal do imóvel, bem como, objetos sem nota fiscal, vez que foram trocados por drogas.

Assim, diante do contexto fático entendo que os elementos amealhados aos autos indicam que o recorrente se dedica às atividades criminosas, uma vez que fez do tráfico ilegal de entorpecente o seu meio de vida.

Destaco que o raciocínio explanado guarda sintonia com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Pedido de aplicação da minorante previstano § 4° do art. 33 da Lei de drogas.O Tribunala quo - dentrodo seu livreconvencimentomotivado- apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstânciasem que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariamcom a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade,a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutorprevistono art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente.Nesse compasso, o acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava as atividades criminosas (traficância),em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas- 12 (doze) pinos de cocaína, 08 (oito) trouxas de maconha, 03 (três)tabletesde maconha e 02 (duas) pedras de crack -, mas também pelas circunstâncias em que se deu sua prisão, onde foram localizadosainda, balança de precisão,quantia em dinheiro no valor de R$ 4.125,20, aparelhos celulares, comprovantes de depósito e cadernetade anotações,demonstrando seu profundo envolvimentona práticade atividades criminosas de traficância,não se tratando, portanto, de traficante ocasional. [...] (AgRg no HC n. 892.407/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

“[...] A partir do acervo fático-probatório,com destaque para quantidade de droga - 253 gramas de cocaína - e as condições da apreensão- droga a fracionar,a Corte local concluiu que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, não se tratando, portanto, de traficante ocasional. Da leitura da denúncia, verifica-se,ainda, a apreensão de uma balança de precisão e grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 4.500,00). Nesse contexto, não há se falar em desclassificaçãopara porte para uso nem para tráfico privilegiado,porquanto,desconstituiras conclusões alcançadas pelasinstânciasde origem, que possuem amplo espectro de cognição dos fatos e provas juntadas aos autos, demandaria o revolvimentofático-probatório,o qual é vedado na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. [...] (AgRg no REsp n. 1.805.326/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da F onseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

No mesmo sentido, trago o
Enunciado Orientativo nº 30 deste Sodalício
, que assim dispõe:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Portanto, entendo que não deve ser aplicada a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas, uma vez que o apelante não preenche os requisitos autorizadores para sua concessão, pois comprovada a sua dedicação às atividades criminosas.

DA ABSOLVIÇÃO – CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL

Por fim, a defesa busca a absolvição do apelante Genival Vieira Dias, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311 do Código Penal, por ausência de provas.

Sorte não assiste à defesa.

A
materialidade
e
autoria
delitiva restaram demonstradas através do auto de prisão em flagrante (id. 51185268), termo de apreensão (id. 58185272 e id. 58185288), Laudo Pericial de Exame de Identificação Veicular n. 210.218.2020.0102850, bem como, pelas provas orais produzidas na persecução penal.

Além disso, ao realizar perícia técnica no veículo, constatou que o número de identificação do mesmo e do motor do mesmo estava suprimido, e o motor constou pertencer à outra motocicleta.

“[...] 7. CONCLUSÃO Ante o exposto no presente Laudo Pericial Criminal, bem como observado durante exames in loco e complementares, conclui o Perito signatário: I. Que houve supressão da superfície de gravação do Número de Identificação Veicular (NIV) com uso de serra de corte, não sendo possível realizar sua identificação; II. Que houve supressão do número do motor por puncionamento, sendo possível obter a numeração JC41E1F210968; e III. Que o motor identificado pertencia à motocicleta Honda CG 125 KS, ano/modelo 2015/2015, cor Prata, Sem placa, de chassi 9C2JC4110FR210968. (...).”

Desse modo, é importante ressaltar que é exigível do possuidor que, nestes casos, para se resguardar, e atestar a procedência do veículo, no mínimo, apresente documentação a demonstrar sua posse de boa-fé, consultando os órgãos competentes, quanto à legalidade do veículo.

Assim, alegação de ignorância acerca de eventual ilicitude do fato, não tem o condão de eximir a responsabilidade penal do agente. Nesse sentido:

“A posse da res furtiva e, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O suposto encontro de uma motocicleta abandonada, com o miolo da chave de ignição danificado e sem a placa identificadora, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. (...)" (TJMT, Ap 72026/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018).

Logo, em análise ao conjunto probatório produzido nos autos, resta demonstrado que o apelante adulterou o número do chassi e do motor da motocicleta Honda CG 125, cor prata, de sua propriedade.

Além do mais, não foi produzida nenhuma prova nos autos para atestar as alegações da defesa, nem mesmo no interrogatório do apelante. Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, sendo de rigor manter a condenação do réu nos termos da sentença.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Genival Vieira Dias e Micaela Jenniffer de Oliveira Nunes,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025